Tribunal: TJBA
Processo: 0526208-87.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526208-87.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CHROMA CONSTRUCOES LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE WILSON PINHEIRO CORREA LIMA, KELLY DE ARRUDA CABRAL FRAGA, WILSON CHAVES DE FRANCA, CATARINA BASSI PERES DE MACEDO, RENATO AUGUSTO NOLASCO DE MACEDO

APELADO: IRENE DE MACEDO NOLASCO e outros (3)

Advogado(s)
:
CATARINA BASSI PERES DE MACEDO, RENATO AUGUSTO NOLASCO DE MACEDO, WILSON CHAVES DE FRANCA, JOSE WILSON PINHEIRO CORREA LIMA, KELLY DE ARRUDA CABRAL FRAGA

ACORDÃO

APELA
Ç
ÃO
CÍV
E
L
.
RECURSO ADESIVO.

AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
.
PRELIMINAR

DE
PRESCRIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA 194/STJ. ART. 618 DO CC. PRAZO DE GARANTIA. 5 ANOS. INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO OCULTO. POSSIBILIDADE DE RECLAMAR AO FORNECEDOR A PARTIR DO MOMENTO EM QUE FICAR EVIDENCIADO O DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. 10 ANOS À FALTA DA PREVISÃO ESPECÍFICA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO A PARTIR DO DANO, A PARTIR DA DATA DO RELATÓRIO
DA ARQUITETA.
PRELIMINAR AFASTADA.
RECURSO
DA RÉ
IMPROVIDO. RECURSO
DOS AUTORES

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Cuidam os autos de Apelações C
íve
is

interpostas
contra sentença que nos autos do
procedimento comum,
julgou
parcialmente procedentes os pedido
s formulados.

2. Preliminar de incompetência afastada.
Hipótese em que foi reconhecida a relação de consumo, de modo que a responsabilidade por vícios construtivos não fica limitada ao prazo de garantia de 5 anos, previsto no art. 618 do CC/2002. Ademais, os defeitos foram constatados
em
05/04/
20
16
e a ação indenizatória foi ajuizada em
02/05/2016
, de modo que não está caracterizada a prescrição decenal.

3. R
ecurso adesivo parcialmente provido para determinar que condenação da empresa Apelada nos
danos materiais, correspondente à soma de R$ 14.623,94, relativos aos eletroeletrônicos acima, e de R$ 148.880,00, conforme relatório da arquiteta (ID 241853691), sejam corrigidos pelo INPC, a partir do evento danoso, com acréscimo de juros de 1% a partir da citação, enquanto os danos morais de R$ 10.000,00 para cada autor sejam corrigidos pelo INPC, a partir da sentença, com juros de 1% a partir da citação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0526208-87.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante CHROMA CONSTRUÇÕES LTDA e outros (3) e como apelada IRENE DE MACEDO NOLASCO e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

JULGAR PREJUDICADA A PRELIMINAR, N
EGAR PROVIMENTO AO APELO
DA PARTE
RÉ e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessõe
s,
de de 2024.

PRESIDENTE

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13